Tribunal: TJDFT
Processo: 0715407-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0715407-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO DECISÃO Mandado de Segurança impetrado por INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO (IBRAE) contra decisão do Juiz de Direito de Direito de Turma Recursal CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO que concedeu a antecipação da pretensão recursal nos Agravos de Instrumento n. 0700811-15.2020.8.07.9000, 0700764-41.2020.8.07.9000, 0700645-80.2020.8.07.9000, 0700588-62.2020.8.07.9000 e 0700570- 41.2020.8.07.9000. Autos conclusos a este relator em 24.05.2021. Em resposta a Consulta Processual, no Processo n. 0701323-95.2020.8.07.9000, a Turma de Uniformização de Jurisprudência formulou o seguinte enunciado: “A competência para o processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de juiz de Turma Recursal dos Juizados Especiais é da própria Turma da qual é integrante, restando a autoridade indicada como coatora impedida de participar do julgamento” Enunciado n. 25. DECIDO. O art. 10, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. A hipótese dos autos é de inadmissibilidade. Vejamos. Conforme o art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No caso em exame, o impetrante relatou que as decisões impugnadas foram prolatadas quando do pedido de antecipação da pretensão recursal formulado em Agravo de Instrumento, e que, contra elas, interpôs Agravo Interno (ID 16671146 - Pág. 11), alinhada a conduta processual com o dispõe o art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ou seja, o impetrante não só atacou as decisões impugnadas com a interposição de Agravo Interno, em cada um dos processos, como por meio do presente remédio constitucional. De mais a mais, pretende o impetrante atacar decisões monocráticas proferidas em 05 processos, que têm por autores partes distintas, através de uma única Ação Mandamental, o não também não se mostra possível. Como os atos apontados como ilegais foram objeto de recurso próprio à época, não se verifica hipótese de cabimento de mandado de segurança, também por este fundamento. Assim sendo, com fundamento no art. 10, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, rejeito o mandado de segurança e lhe nego seguimento por ser manifestamente incabível. Intime-se Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.